Tribunal: STF
Processo: ARE 1118485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Requisitos para concessão. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.